Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600410-97.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600410-97.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600410-
97.2024.6.16.0071, (DRAP 0600408-30.2024.6.16.0071) que rejeitou a presente Impugnação e,
consequentemente, deferiu o pedido de registro de candidatura de Luiz Ornelas Neto às eleições
majoritárias do Município de Uniflor, pelo Partido do Movimento Deomocrático Brasileiro,
integrante da Coligação A União Continua Uniflor no Caminho Certo, autorizando a utilização do
nome na urna como Luiz Ornelas. (Impugnação proposta pela União Brasil em face de Luiz Ornelas
Neto, Candidato ao cargo de Vice-Prefeito nas Eleição Majoritária sob fundamento das seguintes
irregularidades: a) falta de certidões detalhadas de pé e objeto a partir da anotação de resultado
positivo sobre condenação potencialmente impeditiva; b) falta de prova da desincompatibilização
do serviço público junto ao Serviço Distrital de Uniflor, onde teria continuado atuando para além da
data limite de 06 de julho de 2024). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA (ADVOGADO)
WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO ROSA MATIAS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
LUIZ ORNELAS NETO (RECORRIDO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041929
19/09/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.229

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600410-97.2024.6.16.0071 –
Uniflor – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA - OAB/PR120179
ADVOGADO: WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - OAB/PR48764
ADVOGADO: GUSTAVO ROSA MATIAS - OAB/PR107580
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: LUIZ ORNELAS NETO
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
I
M
P
U
G
N
A
Ç
Ã
O
.
D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O .
I N D E F E R I M E N T O
D E
P R O V A
TESTEMUNHAL. CERTIDÃO CRIMINAL
NEGATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo União Brasil de
Uniflor e pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença que deferiu o registro de
candidatura de Luiz Ornelas Neto ao cargo
de vice-prefeito. O União Brasil alegou
ausência de desincompatibilização de fato
do recorrido, enquanto o Ministério Público
questionou a ausência de certidão
complementar de ação penal e o
cerceamento de defesa pelo indeferimento
de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 44041929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913293799000000042994544
Número do documento: 24091913293799000000042994544
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:01:42

2. Há duas questões em discussão: (i) a
necessidade de produção de prova
testemunhal para verificar a alegada
ausência de desincompatibilização de fato;
(ii) a exigência de certidão complementar de
processo criminal, já que o recorrido
apresentou certidão negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão criminal negativa emitida pela
Justiça Federal da 4ª Região, apresentada
pelo recorrido, é suficiente para comprovar
a ausência de processos que gerem
inelegibilidade, conforme o artigo 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

4. A jurisprudência do TSE admite a
produção de prova testemunhal nos casos
em que há controvérsia sobre a
desincompatibilização de fato, sendo
inadequado o julgamento antecipado sem a
realização dessa prova, o que configura
cerceamento de defesa.

5. A decisão que indeferiu a produção de
provas testemunhais foi fundamentada mas,
à luz da jurisprudência do TSE, a instrução
probatória, com oitiva de testemunhas, é
necessária para elucidar a controvérsia
sobre a desincompatibilização de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos do União Brasil de Uniflor
provido. Recurso do Ministério Público
Eleitoral parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A certidão negativa
emitida pela Justiça Federal é suficiente
p a r a c o m p r o v a r a a u s ê n c i a d e
inelegibilidade correspondente, não sendo
obrigatória a apresentação de certidões
complementares sem justificativa. 2. Em
c a s o s
d e
a l e g a ç ã o
d e
desincompatibilização de fato, a oitiva de
testemunhas é essencial para a devida
instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei
Complementar nº 64/1990, art. 5º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27.

Num. 44041929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913293799000000042994544
Número do documento: 24091913293799000000042994544
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:01:42

Jurisprudência relevante citada: TSE,
REspEl nº 060011995/SC, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, publ. 18/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento ao recurso
do União Brasil de Uniflor e, parcial provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de Luiz Ornelas Neto ao
cargo de vice-prefeito no município de Uniflor (id. 43990148).

Publicado o edital (id. 43990159), foi apresentada impugnação pelo União
Brasil de Uniflor (id. 43990163), ao fundamento de que o impugnado não teria
apresentado documentos obrigatórios, em especial as certidões de objeto e pé da Justiça
Federal, bem como que, embora desincompatibilizado de fato do serviço distrital de
Uniflor, o impugnado jamais se afastou de suas funções.

Requer a produção das seguintes provas: "juntada de documentos,
depoimento pessoal e oitiva de testemunhas", indicando duas testemunhas.

Ao final, pugna pelo indeferimento do registro de candidatura.

Regularmente intimado, o impugnado contestou (id. 43990177) e apresentou
documentos (id. 43990176), protestando pela produção das seguintes provas: "juntada de
documentos e oitiva de testemunhas", arrolando três testemunhas.

O juízo a quo rejeitou a oitiva de testemunhas e deferiu o registro de
candidatura (id. 43990196).

Inconformado, o impugnante recorreu (id. 43990203), aduzindo, em síntese,
que: o recorrido não se desincompatibilizou de fato; houve cerceamento na produção de
provas.

Pede, ao final, "reconhecimento da impugnação a candidatura posta e assim,
a anulação do registro de candidatura, com a consequente exclusão de seu nome da urna
eletrônica", requerendo ainda a "produção de todos os meios de prova admitidos em
Num. 44041929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913293799000000042994544
Número do documento: 24091913293799000000042994544
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:01:42

direito, especialmente a juntada da prova documental em anexo".

O Ministério Público Eleitoral também recorreu (id. 43990207), alegando, em
síntese, que: o julgamento do registro foi prematuro, sem o efetivo exame aprofundado
dos registros de procedimento criminal sobre o qual se reclamou certidão complementar;
a desincompatibilização é matéria de fato e, como tal, deve ser permitida a oitiva de
testemunhas, apontando como violado o artigo 5º da LC nº 64/90.

Pede, ao final, a "retomada do julgamento da impugnação interrompida, a fim
de que se esgote a instrução a cargo das partes".

Contrarrazões (id. 43990213) pelo recorrido, sem preliminares, pelo não
provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 44012284), para o fim de anular a sentença proferida e
determinar a baixa dos autos para que sejam produzidas as provas requeridas pelas
partes.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os recursos são tempestivos, eis que a intimação da sentença foi publicada
em mural eletrônico no dia 02/09/2024 (id. 43990199) e as razões foram protocoladas no
dia 05/09/2024 (id. 43990203 e 43990207).

Intimado via mural eletrônico em 05 e 06/09/2024 (id. 43990211),
respectivamente quanto à interposição de recurso pela parte e pelo MPE, o recorrido
protocolou suas contrarrazões em 08/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurgem-se os recorrentes contra o deferimento do registro de candidatura,
que reputam de prematuro.

No seu recurso, o União Brasil de Uniflor reclama do indeferimento da prova
testemunhal, que alega essencial para a demonstração do não afastamento de fato do
recorrido da sua função pública, o que seria suficiente para demonstrar a sua
inelegibilidade.

Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral sustenta que, em que pese
Num. 44041929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913293799000000042994544
Número do documento: 24091913293799000000042994544
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:01:42

apresentada certidão negativa pelo recorrido, é imprescindível que apresente certidão
relativa aos autos de ação penal 94.04.44903-2 junto ao TRF, pois "é sabido que em caso
de condenação os efeitos da condenação poderão perdurar para tempo alongado depois
da prolação da sentença ou acórdão". A par disso, faz coro com o primeiro recorrente
quanto ao indeferimento da prova testemunhal.

Passa-se à análise individualizada dos temas.

Certidão criminal

Como constou da certidão judicial para fins eleitorais da Justiça Federal da 4ª
Região originariamente apresentada, emitida em 14/08/2024 (id. 43990154), havia um
apontamento relativo aos autos de ação penal 94.04.44903-2, que tramitaram pelo
TRF/SE1.

Posteriormente, o recorrido apresentou outra certidão daquela serventia,
desta vez negativa, emitida em 22/08/2024 (id. 43990180). A certidão refere
expressamente não constar, contra o recorrido, "processos com potencial de gerar
inelegibilidade".

A par disso, o recorrido apresentou um e-mail que teria sido trocado com o
setor nominado "CAP" no TRF4, no qual consta um pedido de certidão narratória em
relação aos autos 94.04.44903-2, sendo que a resposta tem o seguinte teor:

(...)
Informo que foi procedida a atualização dos dados no registro do processo
94.04.44903-2, o qual foi arquivado no ano de 1995, de modo que o mesmo
não aparece mais na certidão para fins eleitorais da Justiça Federal da 4ª
Região.
Ao ensejo, encaminho a certidão atualizada em anexo.

Portanto, à toda evidência, havia um erro nos sistemas da Justiça Federal, o
qual ocasionou que a primeira certidão emitida contivesse informação equivocada, a qual,
depois de corrigida, resultou em certidão negativa.

Como é de conhecimento comezinho e se encontra especificamente previsto
na Resolução TSE nº 23.609/2019, só há necessidade de se apresentarem certidões
criminais específicas quando a certidão geral é positiva:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(...)
§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput
forem positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas
certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados,
Num. 44041929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913293799000000042994544
Número do documento: 24091913293799000000042994544
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:01:42

bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso.
[não destacado no original]

Tendo sido apresentada certidão negativa pelo recorrido, restou cumprida, de
sua parte, a obrigação documental correspondente, não sendo lícito ao órgão ministerial
que requeira documentos adicionais sem nenhuma demonstração, indício e sequer
alegação de eventual vício na certidão negativa apresentada.

Havendo dúvida por parte do Ministério Público Eleitoral e estando cumprida
pelo recorrido a sua obrigação documental, competiria àquele a produção de contraprova
e não a criação de obrigação não prevista nas normas das eleições. A atividade
probatória das partes no registro de candidatura destina-se ao cumprimento objetivo das
suas obrigações, destinadas à prova de condições de elegibilidade e não incursão em
causas de inelegibilidade, mas não à satisfação de pretensões sem fundamento, ainda
que arguidas pelo Parquet no papel de fiscal da lei.

Desincompatibilização

Neste tópico, ambos os recorrentes insurgem-se contra o indeferimento da
oitiva de testemunhas, no que lhes faz coro o órgão ministerial de segunda instância. O
fundamento comum é o cerceamento da possibilidade de comprovar o alegado na
impugnação oferecida pelo União Brasil de Uniflor por meio de testemunhas, segundo o
qual o recorrido teria se desincompatibilizado no prazo, mas apenas formalmente, eis que
continuaria atuando efetivamente como "agente delegado do serviço distrital em Uniflor".

Na sentença, o juízo a quo consignou o seguinte:

(...)
De plano, portanto, evidente que não há controvérsia a respeito da efetiva
desincompatibilização formal do Impugnado da função de Agente Delegado
do Serviço Distrital de Uniflor/PR, sendo o exercício dessa função notório.
Pleiteou a parte Impugnante a produção de prova testemunhal
exclusivamente, não acostando qualquer início de prova documental ou
de qualquer outra espécie. Saliente-se, ainda, que uma das testemunhas
JUNIOR CESAR CUSTÓDIO apoia e realiza campanha para o candidato do
Partido Impugnante e teve contra si, antes mesmo do conhecimento do
ingresso da presente Impugnação, Boletim de Ocorrências pela divulgação de
fake News contra o Impugnado.
E mesmo que se pudesse considerar o depoimento da outra testemunha,
desde que demonstrada a ausência de interesse no resultado da
impugnação, interesse decorrente de filiação partidária, apoio a candidato
opositor, inimizade, etc, tem-se que tratar-se-ia de testemunha singular,
havendo expressa vedação no artigo 368-A, do Código Eleitoral,
aplicado analogicamente ao caso em concreto.
De outro lado, consoante consta do Código de Normas do Foro Extrajudicial
da Corregedoria Geral da Justiça, são deveres dos Agentes Delegados, entre
outros:
(...)
Não obstante a extensa relação de atos a serem praticados pelos Agentes
Num. 44041929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913293799000000042994544
Número do documento: 24091913293799000000042994544
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:01:42

Delegados, muitos deles de caráter documental e público, a parte
Impugnante não acostou qual elemento, como por exemplo filmagens
do Impugnado na sede da Serventia, documentos assinados pelo
mesmo, buscando valer-se de depoimentos de testemunhas que, em
tese, teria interesse no resultado do julgamento, por expresso
apoiamento a candidato opositor.
Ademais, não se pode olvidar que qualquer conduta eventualmente praticada
pelo Impugnado caracterizaria falta funcional, passível de instauração de
Procedimento Administrativo Disciplinar, não havendo notícia de qualquer
reclamação ou denúncia junto à Corregedoria Geral da Justiça.
A míngua de qualquer elemento indiciário a ser objeto de confirmação
pela prova documental não há como acolher-se a impugnação ofertada,
na medida em que o indeferimento do registro exige prova robusta, não
presente nos autos.
Ante ao exposto, rejeito a presente Impugnação e, consequentemente, defiro
o pedido de registro de candidatura de LUIZ ORNELAS NETO às eleições
majoritárias do Município de Uniflor, pelo Partido do MOVIMENTO
DEOMOCRÁTICO BRASILEIRO, integrante da Coligação A UNIÃO
CONTINUA UNIFLOR NO CAMINHO CERTO, autorizando a utilização do
nome na urna como LUIZ ORNELAS.
(...) [não destacado no original]

Como se vê, o indeferimento da produção de prova testemunhal foi extensiva
e especificamente fundamentado na sentença, não tendo nenhum dos recorrentes
apresentado qualquer argumento contrário à fundamentação claramente delineada.
Ambos insistem na tese de que a desincompatibilização, por ser matéria de fato,
demandaria a realização de todas as provas requeridas oportunamente.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, traz fundamento algo distinto,
segundo o qual a nulidade da sentença residiria no fato de indeferir a produção de prova
e, na sequência, julgar improcedente a AIRC por falta de provas.

Ocorre que não foi essa a conclusão do juízo a quo; o que restou afirmado na
sentença é que, ainda que as testemunhas afirmassem que o recorrido não se teria
afastado da função pública exercida, isso seria insuficiente para o reconhecimento da
inelegibilidade, dada a previsão do artigo 368-A do Código Eleitoral:

Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita
nos processos que possam levar à perda do mandato. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

Isso significa que o juízo a quo não se limitou a indeferir a prova testemunhal
mas, ao revés, demonstrou especificamente o motivo pelo qual essa prova seria inútil, o
que atrai a previsão do parágrafo único do artigo 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.
Num. 44041929 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913293799000000042994544
Número do documento: 24091913293799000000042994544
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:01:42

Todavia, em que pese a previsão legal, fato é que o TSE possui precedente
específico albergando a posição defendida nos recursos, em situação idêntica à dos
autos:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. RRC. VEREADOR. AIRC.
INELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DE FATO. PROVA TESTEMUNHAL.
ESSENCIAL NO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.
PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE
PARCIAL DO ARESTO REGIONAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO
ZONAL PARA O PROSSEGUIMENTO DA AIRC COMO ENTENDER DE
DIREITO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
1. O Juízo zonal extinguiu a AIRC sem o julgamento do mérito, nos termos
do art. 485, VI, do CPC, por entender não ser a legenda parte legítima para
ajuizá–la e deferiu o registro de candidatura do ora recorrido.
2. O TRE/SC, ao apreciar o recurso eleitoral interposto, deu–lhe parcial
provimento para tão somente reconhecer a legitimidade ativa do partido para
impugnar o registro do candidato recorrido e, por entender desnecessária a
produção da prova testemunhal requerida na inicial da AIRC, julgou–a, desde
logo, improcedente, mantendo, por conseguinte, o deferimento do RRC de
Giovani Busnello Vieira.
3. O recorrente alega afronta ao contraditório e à ampla defesa, corolários
do princípio do devido processo legal (art. 5º, LV, CF), sob o argumento de
que não teve a oportunidade de produzir a prova testemunhal requerida na
inicial, que seria essencial para o deslinde da controvérsia, pois buscava, por
meio dela, comprovar que não ocorreu a desincompatibilização de fato e que,
de acordo com a jurisprudência desta Corte, é necessário o efetivo
afastamento do funcionário público que aspira à candidatura, o que não teria
ocorrido na espécie.
4. A suposta continuidade indevida do recorrido no exercício do cargo deve
ser comprovada pelo impugnante, o qual requereu na inicial a produção da
prova testemunhal, que encontra amparo no art. 3, § 3º, da Lei de
Inelegibilidade e no art. 40, § 4º, da Res.–TSE nº 23.609/2019.
5. A jurisprudência desta Corte admite que, nos casos em que há
controvérsia acerca do afastamento de fato de candidato, para se aferir a sua
desincompatibilização de cargo público, como na presente hipótese, é
necessária a produção de prova testemunhal.
6. A Corte regional indeferiu a produção da referida prova, por revelar
"equilíbrio na relação processual". No entanto, a prova pretendida pelo
recorrente pode demonstrar se houve ou não o efetivo cumprimento do prazo
da desincompatibilização do candidato, podendo vir a caracterizar hipótese
de inelegibilidade, revelando, portanto, evidente prejuízo para o recorrente,
que impugnou a candidatura do recorrido justamente com esse fundamento.
7. O julgamento antecipado da AIRC pelo TRE/SC, sem a dilação
probatória e a devida instrução do feito, ofendeu os caros postulados do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como foi
devidamente demonstrada a existência de prejuízo ao recorrente no
indeferimento desta prova, conforme preconiza o art. 219 do CE.
8. Recurso especial provido para anular, em parte, o acórdão regional nos
Num. 44041929 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913293799000000042994544
Número do documento: 24091913293799000000042994544
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:01:42

pontos em que indeferiu a prova testemunhal e julgou improcedente a AIRC,
devendo os autos retornar ao Juízo zonal, para dar prosseguimento à AIRC,
como entender de direito.
(...) [TSE, REspEl nº 060011995/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ.
18/12/2020, não destacado no original]

Em que pese olhar com alguma reserva a fundamentação do referido
precedente, fato é que ele existe e a situação de fato é idêntica à encontrada nos
presentes, de sorte que a pretensão recursal neste ponto deve ser acolhida, com a
anulação da sentença e determinação da remessa dos autos à origem para regular
instrução, com a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.

DISPOSTIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no
mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo União Brasil de Uniflor e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral para,
anulando a sentença, determinar a regular instrução do processo, com a oitiva das
testemunhas arroladas pelas partes na inicial e na contestação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600410-
97.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA - PR120179, WILSON DE JESUS
GUARNIERI JUNIOR - PR48764, GUSTAVO ROSA MATIAS - PR107580 -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: LUIZ
ORNELAS NETO
- Advogados do(a) RECORRIDO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990, DANILO
RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175

Num. 44041929 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913293799000000042994544
Número do documento: 24091913293799000000042994544
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:01:42

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento ao recurso
do União Brasil de Uniflor e, parcial provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041929 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913293799000000042994544
Número do documento: 24091913293799000000042994544
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:01:42